Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0701019-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA EMBARGADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Em consulta ao andamento processual relativo ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 0701016-44.2020.8.07.9000, verifica-se a informação de que o acórdão n. 1391535, que ensejou a edição da Súmula 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, já fora publicado. Outrossim, há que se esclarecer que os referidos autos gozam de ampla publicidade, detendo o nobre causídico total acesso ao conteúdo do seu julgamento. Desta forma, intime-se o interessado SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA, por intermédio de seu representante constituído nos autos, para esclarecer fundamentadamente se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 31128366. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência